Tribunal: TJDFT
Processo: 0728585-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728585-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: Y. G. N. G. D. S. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum cível no 0721462-76.2023.8.07.0007, ajuizado por Y. G. N. G. D. S., menor representado por sua genitora, Y.B.N.S., deferiu o pedido do autor, determinando que as rés comprovassem o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida sob pena de multa majorada, aos seguintes termos (ID 200901927 na origem): “Inicialmente, não conheço do pedido de "tutela de evidência de forma incidental" (ID 199192828), porquanto, a partir de uma simples análise dos autos, verifica-se que a decisão proferida no ID 175022463 deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, nos seguintes termos: "(...) Por esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência requerida, tão somente para determinar que a ré disponibilize à autora um plano de saúde de natureza individual compatível com a cobertura prevista no contrato coletivo com ela entabulado, ou, não sendo este por comercializado pela ré, que promova o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão anteriormente entabulado com o autor, realizando o custeio das despesas e tratamentos médico hospitalares da autora nos mesmos moldes deste contrato, adotando preços de mercado compatíveis com a modalidade dos contratos individuais, tudo no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais). Ademais, considerando que o autor encontra-se em tratamento, todas as terapias deverão ser mantidas/autorizadas na forma anteriormente prevista, até que disponibilizado o novo plano (...)". Em outras palavras, a medida requerida pelo autor já foi objeto de análise, inclusive o seu deferimento, de forma que é vedado ao juiz decidir novamente questões já decididas (art. 505 do CPC). Além disso, a despeito de pleitear a "determinação de tutela de evidência de forma incidental", o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a incidência de qualquer hipótese prevista no art. 311 do CPC, de forma que os requisitos para a concessão da medida pleiteada não foram preenchidos. Em contrapartida, como já destacado, trata-se de processo em que foi deferida tutela de urgência em favor da parte autora para que as rés disponibilizassem ao requerente um plano de saúde de natureza individual compatível com a cobertura prevista no contrato coletivo com ele entabulado, ou, não sendo este por comercializado pela ré, que promova o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão anteriormente entabulado com o autor, realizando o custeio das despesas e tratamentos médico-hospitalares mesmos moldes deste contrato, adotando preços de mercado compatíveis com a modalidade dos contratos individuais, tudo no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais). Além disso, considerando que o autor encontra-se em tratamento, este Juízo determinou que todas as terapias deverão ser mantidas/autorizadas na forma anteriormente prevista, até que disponibilizado o novo plano. No entanto, a parte autora, por mais de uma vez, informou que as rés descumprem a tutela de urgência, porquanto as duas carteirinhas que estão em posse do demandante não estão mais vigentes, e as requeridas jamais forneceram ao autor o número da atual carteirinha, tampouco a encaminharam ao endereço do autor, impossibilitando a continuidade do tratamento. Instada a apresentar justificativa, a requerida UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL indicou que é impossível o cumprimento da liminar deferida, porque o plano anterior era mantido pela operadora UNIMED NORTE DE MINAS, de forma que não pode ser obrigada a restabelecer um contrato de outra operadora (ID 197373773). Por seu turno, a ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA indicou que houve o cumprimento da liminar, estando o plano de saúde do autor com natureza "ativa", e na qualidade de mera administradora de planos de saúde, não tem qualquer ingerência sobre a operadora de saúde, restando comprovada a impossibilidade material do cumprimento da obrigação assistencial de disponibilização de plano saúde individual à parte autora e cobertura das despesas e tratamentos médicos hospitalares. Ao final, reitera a necessidade de inclusão da ré UNIMED NORTE DE MINAS no polo passivo desta ação (ID 197842915). Decido. De início, importa mencionar que, conforme já consignado na preclusa decisão de ID 187994109, carteirinha do plano de saúde (ID 174909760) informa que a operadora do plano contratado pelo autor é CENTRAL NACIONAL UNIMED, de forma que a ela é parte legítima para cumprir a obrigação de fazer requerida, não havendo falar, portanto, em inclusão da ré UNIMED NORTE DE MINAS no polo passivo desta ação. Mencione-se que a liminar foi deferida em 18/10/2023, portanto, há quase 9 meses, sem que o autor tenha acesso às terapias e tratamentos necessários, porque a ré insiste em descumprir a referida ordem judicial, alegando inexistente impossibilidade material de cumprimento daquela liminar, impossibilitando a continuidade do tratamento da parte autora, que está sem acesso aos dados da atual carteirinha. Diante desse contexto, a medida que se impõe é a majoração da multa inicialmente aplicada em desfavor das réus com deferimento do bloqueio SISBAJUD, caso seja novamente descumprida. Assim, defiro o pedido do autor para que se intime as rés a comprovarem o efetivo cumprimento da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Prazo: 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00, limitada ao valor de R$ 200.000,00, sem embargo da multa já aplicada e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Intime-se, com a urgência que o caso requer. Em tempo, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, uma vez que não vislumbro a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Com efeito, a litigância de má-fé não se presume, e pressupõe má conduta processual com o propósito evidente de prejudicar. E, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da litigância de má-fé depende de que a parte prejudicada comprove haver sofrido efetivo dano processual, o que não foi demonstrado pelo autor no caso dos autos. Por fim, tendo em vista que o autor é menor impúbere, oportunize-se ao Ministério Público a apresentação de parecer de mérito, no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, anote-se nova conclusão para decisão.” Em razões recursais (ID 61416398), afirma que estão ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao autor/recorrido. Requer a inclusão da UNIMED NORTE DE MINAS no polo passivo da demanda, a qual reputa ter responsabilidade exclusiva em prestar atendimento ao segurado. Declara ser uma administradora de benefícios, de modo a não exercer atividades não assistenciais, enquanto só a operadora de plano saúde executa a assistência à saúde propriamente dita. Conclui que, por isso, não possui responsabilidade sobre a rescisão unilateral do plano de saúde contratado. Alega que não houve ilegalidade na sua conduta, porque o agravado foi devidamente notificado da readequação contratual. Aduz não existir prejuízo, pois o recorrido não precisará cumprir novos prazos de carência. Informa que a readequação contratual ocorreu em razão da descontinuidade dos serviços prestados pela operadora contratada originalmente, tendo a ora agravante realizado todos os esforços para atender as necessidades do beneficiário, inclusive ofertando plano compatível, em valor inferior àquele pago anteriormente, sem a exigibilidade de carências. Em preliminar, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo comprovado (IDs 61416399 e 61416400). É o relatório. De início, registro que parte dos pleitos da agravante já foi analisada nos autos do agravo de instrumento no 0754524-31.2023.8.07.0000, com a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE NO POLO PASSIVO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. ALTERAÇÃO PARA NOVO PLANO COM COPARTICIPAÇÃO. MUDANÇA DESFAVORÁVEL DAS CONDIÇÕES. CRIANÇA COM TERAPIAS EM CURSO DADO A TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. A questão referente ao pedido de inclusão de litisconsorte passivo não foi apreciada na decisão agravada, de forma que a aludida matéria não poderá ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento. 2. A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. No caso, o autor, criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, teve seu plano de saúde substituído, de forma unilateral, por novo plano, com o início de cobrança de coparticipação inexistente no contrato anterior. Ademais, o autor não tem conseguido prosseguir com suas terapias em razão de negativas feitas pelo novo plano que aparentemente não possui a mesma cobertura do plano anterior. 5. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito. 6. O valor fixado a título de multa diária atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente diante do bem da vida protegido, no caso, a saúde do segurado que precisa das terapias prescritas para assegurar o desenvolvimento de suas habilidades. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1853075, 07545243120238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em idêntico sentido, o pedido de inclusão da UNIMED NORTE DE MINAS foi objeto da decisão do juízo a quo proferida em 28/02/2024, já preclusa (ID 187994109 na origem). Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, em virtude da preclusão das questões apresentadas. Após, ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação. Na sequência, retornem os autos os conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora